Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-42.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO MIRANDA GOMES - CPF: 005.602.931-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSO BORGHETI - CPF: 703.886.012-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO DE SOUSA (VÍTIMA), CAMILA JACIARA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 061.472.641-76 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 062.950.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000381-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO MIRANDA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCABIMENTO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Ficando evidenciada a insignificância do motivo do crime, e não havendo nos autos indícios de animosidade anterior entre o acusado e a vítima, não há excogitar em decote da qualificadora do motivo fútil.

Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa no ataque do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000381-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO MIRANDA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Miranda Gomes, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente que agiu amparado por causa excludente de antijuricidade da legítima defesa, alegando que a vítima o feriu com uma faca e apenas reagiu para cessar a injusta agressão.

Assevera que, minutos antes dos fatos, houve discussão devido a vítima ter desperdiçado bebida alcoólica que o réu havia comprado.

Sustenta, ainda, que não ficou demonstrado o motivo fútil, haja vista que houve um sério e intenso desentendimento prévio entre eles, devendo ser afastada, também, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, a seu viso, ocorreu uma agressão recíproca de facas e a vítima teria totais condições de prever o revide.

Postula, ao final, a absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da decisão hostilizada.

A magistrada de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões recursais.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000381-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Paulo Miranda Gomes
, vulgo
“Bracinho”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
28 de novembro de 2020
, por volta das
14h40
, na praça pública denominada de
Praça das Bandeiras
, localizada na avenida dos Jacarandás, s/n., bairro Centro, em Sinop – MT, o denunciado
PAULO MIRANDA GOMES
, com
manifesta vontade de matar
, impelido por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido,
desferiu diversos golpes de arma branca
contra a vítima
Jânio de Sousa
, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico de ID 45276597 – Pág. 1/Pág. 9, as quais
foram a causa de sua morte
.

Apurou-se que, na data dos fatos,
indiciado e vítima
encontravam-se na Praça das Bandeiras
com outros dois frequentadores do local
,
consumindo bebida alcoólica
.

Restou relatado que em determinado momento,
houve uma discussão entre o ofendido e o imputado
, que logo cessou a pedido de um dos presentes.

Contudo, após cerca de
20 (vinte) minutos
,
PAULO armou-se com uma faca e desferiu vários golpes de arma branca na vítima
, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

É dos autos que após a prática delitiva, o indiciado empreendeu fuga para a área de mata localizada na Praça das Bandeiras, lugar em que fora encontrado com um ferimento na perna, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Convém assinalar que o indiciado agiu impelido por motivo torpe, uma vez que praticou o delito em razão de discussão anterior que teve com a vítima, relativamente ao desperdício de cigarro e bebida alcoólica.

Insta salientar, outrossim, que o crime em tela foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido Jânio foi plenamente surpreendido pelo indiciado PAULO, haja vista que este desferiu-lhe diversos golpes de faca em momento posterior à discussão, quando a vítima que se encontrava alcoolizada e sentada ao solo, de modo que não pode esboçar qualquer reação.

Por derradeiro, extrai-se dos autos que no momento da prática delitiva acima narrada o indiciado possuía executivo de pena em aberto (autos n. 399694-44.2013.809.0014 em trâmite perante a 3a Vara Criminal desta Comarca)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, a magistrada de origem pronunciou o recorrente, em decisão assim fundamentada:

“Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações, em juízo, a testemunha
Thais dos Santos Souza Oliveira
esclareceu que, no dia dos fatos, bem próximo ao local em que ocorreu o crime, estava tomando tereré com uma amiga. A depoente informou que, em determinado momento, sua amiga falou para que levantasse e corresse. Que, ao olhar para trás,
visualizou o momento em que um indivíduo estava desferindo vários golpes de faca em outra pessoa
, oportunidade em que, por medo, a depoente e sua amiga saíram correndo do local. Esclareceu que, embora estivessem próximas do local,
não era possível ouvir o que os indivíduos estavam conversando antes da briga
, podendo afirmar que
houve um desentendimento
, mas
não sabe o motivo
. Que os envolvidos estavam em um grupo de aproximadamente 04 (quatro) pessoas. Que todos estavam ingerindo bebida alcoólica. Que não estava próxima, a ponto de ouvir conversa. Esclareceu que estava de costas para a briga e, por isso, não se recorda de muitas características físicas dos envolvidos. Que se recorda que
a pessoa que desferiu os golpes de faca também estava ferida
. Esclareceu, por fim, que quando olhou para trás, viu
o agressor por cima da vítima
,
não viu a vítima se levantar ou se defender
, a qual estava estendida no chão.

Durante a instrução processual, a testemunha
Camila Jaciara de Oliveira Campos
, informou que no dia dos fatos, estava próximo ao local, tomando tereré com uma amiga. Que, em determinado momento,
um dos rapazes
, que trajava uma camiseta verde clara e um short jeans,
se levantou e começou a esfaquear o outro
.
Que discutiram um pouco
. Que se recorda que os envolvidos estavam em um grupo de quatro pessoas. Que
o agressor se levantou e matou o outro rapaz
. Que não conseguiam ouvir o motivo da discussão. Que, momentos antes, pôde perceber que houve um desentendimento entre eles, um empurra-empurra, ocasião em que foram separados.
Que não teve nenhuma agressão da vítima antes do ataque
. Que o acusado estava machucado. Que, após desferir os golpes na vítima, o acusado saiu do local em direção à mata, deixando um rastro de sangue em razão de ferimentos sofridos. Que não sabe como o acusado se machucou. Que, se recorda de ter visto o acusado atingindo a vítima nas regiões do peito e pescoço, recordando, ainda, se tratar de uma faca de cabo branco.

A testemunha
PM Flávio Augusto da Costa
, em Juízo, informou que estavam em rondas próximo ao local, oportunidade em que foi repassada a informação, via COPOM, de que na Praça das Bandeiras, teria acontecido um esfaqueamento e, possivelmente, a vítima já estaria em óbito. Que se dirigiram ao local, ocasião em que constataram que a vítima já estava em óbito. Que, no local, testemunhas informaram que o suspeito teria se embrenhado na mata. Que seguiram os rastros de sangue e logo encontraram o acusado com a perna machucada e sangrando bastante. Que o Corpo de Bombeiros foi acionado, tendo esta equipe prestado os primeiros socorros ao acusado no local. Que o acusado estava em estado de choque. Que
o suspeito esclareceu que a vítima teria o agredido com a faca, oportunidade em que o golpeou para se defender
. Que a equipe da POLITEC chegou logo em seguida e iniciou os procedimentos de praxe, bem como a remoção do corpo da vítima do local.

A testemunha
IPC Bruno Caetano Moro
, esclareceu que estava de plantão, oportunidade em que foram acionados pela Polícia Militar para comparecer ao local do crime. Que, ao chegarem na praça, a equipe da POLITEC já se encontrava no local realizando os procedimentos de praxe, ocasião em que se deslocaram para o Hospital Regional para colher as declarações do suspeito, bem como conduzi-lo até a Delegacia. Que, pela equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, foi repassada a informação de que o acusado Paulo teria sido indiciado como o autor do crime de homicídio em face da vítima Jânio, o qual, inclusive, confessou a situação da briga, bem como as agressões. Que, quando da prisão do acusado, fora constatada a existência de um mandado de prisão em aberto em face deste, em razão da prática de crime da mesma natureza.

A testemunha
PM João Batista de Assis Barroso
, em Juízo, esclareceu que receberam um chamado, via COPOM, acerca da ocorrência de um esfaqueamento na Praça das Bandeiras. Que, quando chegaram ao local dos fatos, já constataram que a vítima estava em óbito. Que localizaram o acusado, próximo ao local, o qual estava com um ferimento na perna e sangrando muito. Que
o acusado relatou que a vítima é quem teria tentado esfaqueá-lo
e, logo após,
conseguir tomar a faca de suas mãos acabou o golpeando
. Que não conversou com testemunhas. Que não se recorda da faca, esclarecendo que foi a própria guarnição que acionou a POLITEC. Que realizaram a preservação do local até a chegada dos peritos.

Durante seu interrogatório, o acusado esclareceu que estava na praça, ingerindo bebida alcoólica, em conjunto com mais quatro pessoas. Que
a vítima começou a jogar a pinga fora
, ocasião em que
o depoente o repreendeu para que não fizesse mais isso
, para não ficar desperdiçando bebida. Que, depois disso, resolveram sair do local e se dirigiram para o outro lado da praça, tendo a vítima o acompanhado. Que, no momento em que se levantou para ir para o outro lado,
se apossou da faca de propriedade da vítima e a colocou em sua ‘boroca’
. Que, quando já estavam do outro lado da praça,
a vítima pediu ao depoente que lhe devolvesse sua faca
, exigindo que o depoente a entregasse, ocasião em que o depoente pegou a referida faca de dentro da sacola, sendo que,
quando foi entregá-la à vítima, esta bateu em sua mão tendo, neste momento, ferido sua perna com a referida faca
. Que, neste momento, em razão de estar alcoolizado, perdeu a razão e acabou desferindo as facadas na vítima. Que saiu do local e permaneceu na mata próximo ao local dos fatos.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Das declarações transcritas alhures, extrai-se que, após uma suposta discussão, o acusado teria se apossado de uma faca e atingido a vítima, com múltiplos golpes, ocasionando as lesões descritas nos autos, os quais foram a causa de sua morte, conforme laudo necroscópico presente nos autos”.

Não obstante a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que agiu para se defender da injusta agressão perpetrada pela vítima, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Aliás, segundo a dinâmica fática narrada pelo próprio recorrente, sequer ficou evidenciada a agressão perpetrada pela vítima, pois, ao que parece, o ofendido não teve a intenção de atingi-lo com a faca, cujo ferimento resultou de um acidente, conforme se infere de trechos do interrogatório extrajudicial:

“PERGUNTADO HÁ QUANTO TEMPO CONHECIA A VÍTIMA DISSE QUE
UMAS TRÊS VEZES VIU JÂNIO
; QUE JÂNIO NÃO MORAVA NA RUA, QUE TINHA CASA E IA NA PRAÇA SÓ PRA BEBER PINGA; PERGUNTADO AO INTERROGANDO
SE HOUVE DISCUSSÃO OU BRIGA
RESPONDEU QUE ESTAVAM PAULO E OUTROS INDIVÍDUOS DO OUTRO LADO DA PRAÇA, PERTO DO BANCO DO BRASIL, E QUE JÂNIO ESTAVA LÁ OS INCOMODANDO QUANDO PEDIA PINGA E CIGARRO E JOGAVA A PINGA E O CIGARRO FORA DESPERDIÇANDO, E QUANDO PAULO FOI FALAR COM A VÍTIMA ELA FICOU AGRESSIVA, ENTÃO O INTERROGANDO E OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS, FORAM PARA O OUTRO LADO DA PRAÇA E SE DIRIGIRAM PARA DEBAIXO DA ÁRVORE ONDE O CRIME OCORREU. QUE CHEGANDO NESSE OUTRO LOCAL A VÍTIMA APARECEU NOVAMENTE POR LÁ E CONTINUOU A INCOMODAR O PAULO E OS OUTROS DOIS QUE ESTAVAM JUNTOS. QUE ENTÃO
PAULO COMEÇOU A DISCUTIR COM JÂNIO E COMEÇOU UNS MURROS
, QUE JÂNIO O AGREDIU PRIMEIRO, QUE PERGUNTADO COMO FOI A SITUAÇÃO DA FACA RESPONDEU O INTERROGANDO QUE
QUANDO ESTAVA DO OUTRO LADO DA PRAÇA JÁ HAVIA TOMADO A FACA DE JÂNIO E A COLOCADO EM SUA BOROCA
; E QUE POR ESSE MOTIVO (QUERER A FACA DE VOLTA) JÂNIO FOI ATE O OUTRO LADO DA PRAÇA ONDE PAULO ESTAVA; QUE
O INTERROGANDO QUIS DEVOLVER A FACA PARA JÂNIO, MAS QUE JÂNIO BATEU A MÃO EM CIMA DA MÃO DELE E ACABOU FURANDO SUA PERNA
; QUE ATO CONTÍNUO
PEGOU A FACA E O ESFAQUEOU VÁRIAS VEZES
; QUE PERGUNTADO AO INTERROGANDO O QUE ELE FEZ LOGO APÓS AS FACADAS RESPONDEU QUE LOGO APÓS SAIU EM DIREÇÃO A MATA DEIXANDO UM RASTRO DE SANGUE E SE DEITOU PRÓXIMO À PASSARELA”.

Na fase judicial, o acusado prestou as seguintes declarações:

“(...) Que estava na praça bebendo pinga, na companhia da vítima e mais algumas pessoas; Que
a vítima começou a jogar a pinga fora, esbanjando, sendo que tentou conversar com a vítima, mas ela ficou brava e queria brigar
; Que mudou de lugar com os outros e disse ‘vamos sair daqui’; Que foi para o outro lado da praça; Que ele foi também, chegou lá e sentou e continuou do mesmo jeito; Que
a vítima estava com uma faca
; Que
pegou a faca da vítima e guardou na sua bolsa, sendo que, a vítima perguntou pela faca e, quando foi entregar a faca para a vítima, esta pegou a faca e mandou na sua perna
; Que
ao ver o sangue e com a cara cheia de cachaça deu umas facadas no peito da vítima
; Que nesse momento
estava em pé e a vítima sentada
; Que a vítima tentou tomar a faca; Que mesmo furado andou um pouco e escondeu no mato; Que na verdade não escondeu, mas andou uns dez metros e deitou, pois estava saindo muito sangue de sua perna; Que a polícia chegou e relatou a verdade para eles; Que
não era amigo da vítima, mas havia visto umas duas ou três vezes
. Que
ele atacou primeiro
. Que
ele estava sentado e pediu a faca
; Que
foi entregar e ele e não teve discussão
; Que não sabe o motivo da vítima ter pedido a faca; Que
ao entregar ele furou a sua perna
e, ao ver o sangue perdeu a cabeça e furou ele; Que
as discussões anteriores foi porque estavam fazendo uma comida e bebendo
; Que
a vítima estava jogando bebida fora, bebia um pouco e jogava o restante fora
; Que falou para vítima
‘você não está pedindo nada, sou eu quem estou na rua pedindo, comprei e estou dando pra vocês e você está jogando fora’
; Que a vítima ficou brava; Que saiu daquele lugar para não brigar; Que foi com os outros para o outro lado da praça; Que após uns 15 minutos a vítima chegou também; Que não recorda quantas facadas deu na vítima, mas acha foi bastante; Que
ele foi tentando tomar a faca, mas na hora não pensou nada
; Que não lembra o local do primeiro golpe, mas acha que foi no peito; Que
estava em pé e a vítima sentado
; Que os demais não entraram na briga, apenas saíram, que não recorda deles saindo; Que já teve uma passagem por homicídio, mas já pagou; Que já andou com faca na bolsa; Que a faca utilizada era da vítima; Que não sabe dizer o nome dos outros, não recorda o apelido, são moradores de rua também; Que morava nas proximidades da praça; Que bebia bastante na época, uns dois ou três litros de pinga por dia; Que naquele dia estava bem bêbado; Que nunca foi internado por bebida; Que drogas não, apenas bebida alcoólica”.

Sem embargo da alegação defensiva de que a faca pertencia à vítima, e que no momento em que foi devolvê-la, o ofendido atingiu o réu em sua perna, razão pela qual este desferiu as facadas para se defender, a testemunha ocular,
Camila Jaciara de Oliveira Campos
, em juízo, descreveu cenário distinto daquele apresentado pelo recorrente:

“(...) Que estava tomando tereré com uma amiga na Praça; Que
eles estavam sentados próximos
; Que
não ouviu discussão entre eles
; Que estavam em quatro pessoas no local; Que devido conversar com sua amiga não deu atenção para a discussão deles; Que somente percebeu que em alguns momentos
eles ‘se estranhavam’ e um empurrava o outro
e os outros separavam; Que sentaram um de frente para o outro; Que
do nada o acusado pegou levantou e foi para cima da vítima
; Que
não ouviu discussão e nem ofensas
; Que
não viu agressão por parte da vítima
; Que
ele não teve como se defender
; Que
quando o acusado levantou ele já foi direto no pescoço e no peito dele, não tinha como ele se defender
; Que não viu ele tentando se defender; Que a vítima e o acusado estavam sentados e de frente, sendo que o acusado foi pra cima e a vítima caiu, oportunidade em que o acusado ficou meio de lado e começou esfaquear; Que conseguiu ver que foram muitas facadas; Que o acusado parecia estar com muita raiva; Que o acusado estava machucado e estava sangrando, saiu andando e entrou no mato; Que ele foi esfaqueado, mas não sabe como, porque
não viu a vítima dar facada no acusado
; Que o acusado saiu como se nada tivesse acontecido; Que entrou no mato e ficou no canto da árvore; Que em relação aos outros eles levantaram e saíram correndo cada um para um lado. Que
viu os golpes na região do pescoço e do peito
; Que era uma faca branca; Que era uma faca de cortar carne; Que o acusado não era muito alto, barba rala e preta, o cabelo preto, que estava com uma blusa verde, mas não sabe dizer o tipo de verde e um shorts jeans, que não recorda se ele estava de boné; Que não reparou na hora que ele tinha apenas um braço, mas depois percebeu quando ele estava na mata, quando fez a descrição da roupa; Que a polícia chegou bem rápido”.

Pelo que se depreende do depoimento acima, a testemunha Camila não visualizou a vítima atacar o acusado, presenciando apenas o momento em que o acusado se levantou e desferiu diversos golpes de faca no pescoço e no peito do ofendido.

Nesse diapasão, não demonstrada, de forma inconcussa, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, isto é, havendo dúvida acerca da tese suscitada pela defesa, sua submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri é medida de rigor.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[2]
.

Some-se a isso que,
“havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente”
,
deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate,
em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo”
[3]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[4]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Passo à análise da pretensão subsidiária deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Aduz a defesa a ocorrência de uma discussão anterior, pelo fato de a vítima ter desperdiçado bebida alcoólica que o acusado havia comprado, culminando
“em agressões de faca recíprocas”
.

A despeito da tese suscitada pela combativa defesa, não ficou evidenciada nenhuma animosidade anterior entre eles.

Pelo contrário.

O acusado afirmou que somente viu a vítima umas duas ou três vezes e, momentos antes do crime, estavam ingerindo bebida alcoólica juntos.

A toda a evidência, não obstante os relevantes argumentos nas razões recursais, entendo que a simples discussão anterior entre réu e vítima, por si só, não possui o condão de afastar, sumariamente, a qualificadora do motivo fútil, sobretudo quando não ficar evidenciado o verdadeiro motivo da animosidade, ou quando este se revelar banal, como aparentemente sói ocorreu no caso em apreço.

Além disso, ao que parece, não houve uma discussão
anterior
aos fatos, inexistia animosidade prévia entre eles, tanto que, embora não fossem amigos, estavam juntos fazendo uso de bebida alcoólica.

Some-se a isso que, segundo asseverado pelo próprio acusado, o motivo do desentendimento foi o fato de a vítima supostamente ter desperdiçado a bebida adquirida pelo acusado, evidenciando assim, em tese, a futilidade do delito.

Segundo Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente
desproporcional
à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod plerumque accidit
, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana”
[5]
.

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso,
‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’
.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”
[6]
.

Cito, por fim, profícuo escólio de Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é
todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho
. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime
, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr.,
‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’
.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria:
‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’
. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada”
[7]
.

Some-se a isso que, ao contrário do sustentado pela defesa, não ficou demonstrado de modo insofismável que a vítima tenha iniciado a agressão em face do acusado, razão pela qual seria previsível o contra-ataque, autorizando o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Valendo-me, ainda, do depoimento prestado pela testemunha ocular,
Camila Jaciara de Oliveira Campos
,
“do nada o acusado pegou, levantou, e foi para cima da vítima”
,
“que ele não teve como se defender”
,
“que quando o acusado levantou ele já foi direto no pescoço e no peito dele, não tinha como ele se defender”
, fica claro que a qualificadora não se revela manifestamente improcedente.

Mesmo admitindo que antes dos fatos o acusado tenha advertido a vítima para que parasse de desperdiçar a bebida que eles consumiam, o que pode ter ocasionado um bate-boca, ao que tudo indica, a reação do réu em desferir diversos golpes de faca, em princípio, não era esperada pelo ofendido, que, como afirmado pela testemunha, não teve chances de se defender.

Assim, devem ser mantidas as qualificadoras.

Convém destacar que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for inequívoca sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[8]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
[...]”
[9]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 79091/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015.

[4]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016.

[5]
Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29.

[6]
Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30.

[7]
Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39.

[8]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[9]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022